Tribunal: CARF
Processo: 10855.903432/2011-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.903432/2011-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.425 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Recorrente
FLEXTRONICS INTERNATIONAL TECNOLOGIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 30/06/1997
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
PROCESSO
JUDICIAL
E
ADMINISTRATIVO.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, por concomitância.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Murillo Lo Visco, Paula Santos de Abreu, Bárbara Santos Guedes (Suplente Convocada) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Caio César Nader Quintella.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.903432/2011-38
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.425 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.903432/2011-38

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão n. 16-56.992
exarado pela 4a Turma da DRJ/SP1 em sessão de 11 de abril de 2014 (fls. 204/222) 1, que não
conheceu manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte acima identificada, em
razão de ter sido verificada concomitância da discussão da matéria na esfera judicial e
administrativa.
Primeiramente, salienta-se que a Recorrente transmitiu o PER/DCOMP no
28741.19098.151203.1.2.045290, no qual requereu a restituição de crédito de IRPJ referente a
Pagamento Indevido ou a Maior no código 2362 (IRPJ – Lucro Real; Estimativa Mensal;
Período de Apuração – PA: 30/06/1997; crédito pleiteado R$192.990,34), data de arrecadação
30/03/2001 (fls. 02 a 04).
O Pedido de Restituição foi indeferido no Despacho Decisório (fl. 6), uma vez
que não foi localizado o DARF apontado como origem do crédito tributário. Antes da referida
decisão, o contribuinte foi intimado para corrigir eventual erro cometido, mas não respondeu à
intimação.
Devidamente cientificada do Despacho Decisório em 17/06/2011 (AR - fl. 8), a
Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, com as seguintes alegações:
a) O DARF não localizado pela Receita Federal do Brasil na verdade é um
Pedido de Compensação;
b) Que foi apurado prejuízo fiscal em 1997, e o Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica - IRPJ e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL foram
recolhidos pela sistemática do lucro real por estimativa mensal. Assim,
independentemente de prejuízos, ao longo do ano, os recolhimentos das
estimativas devem ser feitos. Contudo, a Manifestante deixou de recolher IRPJ
e CSLL de forma que veio a ser cobrada em exercícios posteriores,
culminando com a liquidação do débito em 2001 por via de compensação;
c) Na época da cobrança a Manifestante optou pelo pagamento das estimativas
por meio de compensação, para então solicitar a restituição do pagamento a
maior decorrente de compensação de créditos com os tais débitos de
antecipação de IRPJ e CSLL em ano que se apurou prejuízo fiscal;
d) Em 30 de março de 2001, a Manifestante apresentou dois pedidos de
compensação nos autos do pedido de ressarcimento n° 13896.000013/0058
(cujo crédito é de IPI), um para extinção de débitos de IRPJ (código 2362),
constando os valores principais de
R$192.990,34, R$82.562,73 e
R$20.508,41; e outro de débitos de CSLL (código 2484), constando os valores
principais de R$112.175,79, R$58.380,01 e R$17.302,13. Tais débitos
tributários de estimativa mensal em aberto, portanto, foram extintos sob
condição de ulterior homologação, nos termos do artigo 156, II, do CTN, e
artigo 74 da Lei n° 9.430/96;
e) Portanto, o presente pedido de restituição está ligado ao Processo de
Compensação no 13896.000013/0058 (compensação do débito R$192.990,34);
f) Com a compensação de outros créditos (IPI) com os referidos débitos de
antecipações de IRPJ e CSLL de 1997, ou seja, com a extinção dos "débitos"

1 Numeração das folhas conforme processo digital
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.425 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.903432/2011-38

de 1997, e diante do prejuízo fiscal apurado em relação ao ano calendário
como um todo, surgiu o direito de ressarcir o montante liquidado por
compensação. Da mesma forma que se tivesse pago os débitos de 1997 através
de DARF os valores seriam restituíveis, ao extinguir por compensação tais
débitos são igualmente restituíveis;
g) Em 2003 a Manifestante apresentou pedidos eletrônicos de restituição,
utilizando-se gradualmente de tal crédito para compensar tributos diversos.
Contudo, tais compensações não foram homologadas por inexistência de
crédito
(DARF).
Foram
então,
apresentadas
Manifestações
de
Inconformidade, em razão do erro de fato, na medida em que os despachos
decisórios se referem a um DARF, quando na verdade os débitos relativos a
estimativas mensais teriam sido quitados por meio de Pedido de
Compensação;
h) Também foi ajuizada a ação anulatória no. 2009.61.10.001549-2, em trâmite
perante a 1a Vara Federal da Subseção Judiciária de Sorocaba/SP, que teve por
objetivo primordial, anular as decisões administrativas que deixaram de
homologar as compensações em razão da falta de identificação de DARF;
i) Há, portanto, concomitância parcial com a ação judicial acima mencionada no
que pertine ao escopo de declarar que o DARF exigido na verdade são as
compensações demonstradas. E há, também, duplicidade dos despachos
decisórios;
j) O direito em que se funda a ação judicial é obter a reforma das decisões
administrativas tão somente para que se reconheça a compensação como
forma extintiva do crédito tributário ao invés do pagamento, de forma que
evidenciada a extinção de créditos tributários à maior, por meio de
compensações, que se passe a adotar tal fato para se seguir os pleitos das
compensações almejadas na esfera administrativa;
k) Requer o reconhecimento do fato de que o Despacho Decisório merece
reforma e reconsideração, o que levará necessariamente ao deferimento do
pedido de restituição;
l) Requer sejam os autos baixados em diligência para as devidas regularizações e
subsidiariamente, que o procedimento seja suspenso e atrelado ao
procedimento no. 10855.904686/2008-78, até que julgado em definitivo o
procedimento no. 13.896000013/00-58, uma vez que, confirmado o crédito no
PTA no. 13.896000013/00-58 deverão ser revistos os despachos decisórios no
presente processo e também no PTA no. no. 10855.904686/2008-78.

Em 11 de abril de 2014, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São
Paulo (SP), negou provimento à impugnação. A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/06/1997
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO.
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.425 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.903432/2011-38

A busca da tutela jurisdicional do Poder Judiciário acarreta a renúncia ao litígio na
esfera administrativa, impedindo a apreciação da matéria objeto de ação judicial.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Sem Crédito em Litígio
Cientificada (fls.225), a contribuinte interpôs o Recurso Voluntário de fls.
227/250, no qual alegou, resumidamente, o seguinte:
a) A concomitância entre ação judicial e a via administrativa é apenas parcial,
uma vez que após o reconhecimento do crédito na via judicial, a própria
Administração terá que rever os Despachos Decisórios que trataram das
compensações;
b) Existe depósito judicial dos valores discutidos nos processos administrativos
na Ação Ordinária no. 2009.61.10.001549-2, suspendendo a exigibilidade do
crédito, nos termos do artigo 151, inciso II, do CTN;
c) Há cobrança em duplicidade dos débitos, uma vez que ambos citados
processos se referem a um mesmo débito;
d) Caso a ação judicial venha a ser julgada desfavoravelmente à Recorrente, o
depósito judicial será convertido em renda em benefício dos cofres federais,
demonstrando-se não haver qualquer prejuízo ao interesse público a suspensão
acima pretendida.
e) Reitera o pedido para que seja reformada a decisão e extinga a cobrança
realizada em duplicidade, ou ao menos que se suspenda o trâmite nestes autos
e o apense aos autos daquele procedimento.

É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Como exposto no relatório, tratam os presentes autos de pedido de restituição de
estimativas do ano-calendário de 1997, as quais foram quitadas em 2001, por meio de
compensação. Alega a recorrente que, como não apurou lucro tributável e a cobrança das
estimativas quitadas mediante compensação teria sido realizada após o final do ano-calendário,
teria direito ao crédito decorrente as referidas compensações.
Quanto à concomitância, reconhecida pela decisão recorrida, alega a Recorrente
que tal entendimento estaria equivocado:
“Isto porque, referida ação judicial foi ajuizada pela Recorrente com a finalidade de
serem anulados os despachos decisões proferidos pela Receita Federal do Brasil, que
não reconheceram a extinção do crédito tributário pela compensação, sob a equivocada
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.425 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.903432/2011-38

assertiva de não ter sido localizada a guia DARF que servia de supedâneo ao direito
creditório pleiteado.
Assim, a ação foi proposta com a única finalidade de obter um provimento que
reconhecesse a extinção do crédito tributário pela compensação, reformado, portanto,
ato fundamento em premissa equivocada de que o direito ao crédito estaria fundado em
pagamento (e que a não localização da respectiva guia obstaria a fruição deste direito),
mas sim em compensação, nos termos do artigo 156, inciso II, do CTN.
(...)
Ocorre que, naquela oportunidade, diante da situação de urgência que acometia a
Recorrente, este deixou de buscar a reforma do despacho decisório pela via
administrativa e ingressou com a já citada Ação Ordinária no 2009.61.10.001549-2,
onde realizou depósito judicial dos valores discutidos nos processos administrativos,
suspendendo a exigibilidade do crédito, nos termos do artigo 151, inciso II, do Código
Tributário Nacional.
Isso não pode, entretanto, esconder o que se passa nestes autos, mais especificamente o
que pretende a Recorrida, que é justamente proceder com cobrança em duplicidade em
face da Recorrente, tendo em vista que ambos os citados processos administrativos se
referem ao mesmo débito, dando ensejo, contudo, a duas cobranças iguais. “

Pelo trecho acima transcrito, é possível identificar que a Recorrente utilizou o
crédito discutido nos presentes autos para quitação de débito discutido na ação judicial e, além
disso, formulou o pedido de restituição discutido nos presentes autos. Sendo assim, incorreta a
alegação de que haveria cobrança em duplicidade. O que houve foi o pedido de ressarcimento
em duplicidade por meio do pedido de compensação e do pedido de restituição ora discutido.
Nesse sentido, merecem transcrição os seguintes trechos da decisão da recorrida:

10.4. De se notar que o indeferimento do Despacho Decisório combatido ocorreu em
face da Recorrente ter informado, no PER/DCOMP transmitido, pagamento indevido de
R$192.990,34, de IRPJ, data de arrecadação 30/03/2001, o que não espelha a
realidade, razão pela qual tal pagamento não foi localizado.
10.5. Consulta ao Sistema PERDCOMP, no SIEF, indica que, além deste PER/DCOMP,
em que solicitado restituição do montante de R$192.990,34, a Recorrente transmitiu as
DCOMP de no 37763.29692.171203.1.3.040232, 22118.66008.231203.1.3.043428 e
42395.90300.130204.1.3.047449 (que apontam para o mesmo crédito) que geraram os
processos administrativos abaixo descritos e nos quais buscou compensar os seguintes
débitos:

Pela leitura da ação ordinária juntada aos autos (fls. 159/165) fica nítido que o
crédito cuja restituição se requer foi objeto do pleito judicial. Confira-se:
Trata-se de Ação Ordinária visando a reforma de despachos decisórios emitidos pela
Receita Federal do Brasil, que obstaram a homologação de compensação com débitos
de tributos administrados pela Receita Federal do Brasil e, por consequência, o
cancelamento de cobranças relacionadas com os débitos a compensar, e a restituição ou
compensação dos valores eventualmente recolhidos.
Em 30 de março de 2001 a Autora apresentou dois pedidos de compensação nos autos
do pedido de ressarcimento n° 13896.000013/0058, um de IRPJ (código 2362),
constando os valores principais de R$192.990,34, 82.562,73 e 20.508,41; e outro de
CSSL (código 2484), constando os valores principais de R$ 112.175,79, 58.380,01 e
17.302,13. Tais débitos tributários, portanto, foram extintos sob condição de ulterior
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.425 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.903432/2011-38

homologação, nos termos do artigo 156, II, do CTN, e artigo 74 da Lei n° 9.430/96
(doc. 03).
Conforme acima referido, por inexistir lucro em 1997, os valores compensados em
março de 2001 passaram a ser restituíveis por pagamento a maior, de forma que em 15
de dezembro de 2003 foram apresentados os respectivos pedidos de restituição via
sistema PER/DCOMP (doc. 04).
(...)
ii) ao final, julgue inteiramente procedente a presente ação, para o fim de reformar os
despachos decisórios aqui listados, de forma a reconhecer que o fundamento utilizado
para o indeferimento de compensações não se aplica, dado que houve extinção por
compensação e não pelos pagamentos de DARFs mencionados em
cada despacho decisório, de forma que se prossiga ao tratamento administrativo de
direito para deferir a restituição e homologar as respectivas compensações.
Uma vez reformados os Despachos Decisórios para reconhecer que a existência dos
créditos está consubstanciada em pedidos de compensação e não em pagamento de
DARFs, espera-se, por conseqüência, a homologação das compensações devidas, com o
direito de não recolher os débitos em cobrança, e restituir/compensar os que
eventualmente já recolhidos neste ínterim, conforme tabela para resumir os dados aqui
referidos: (mesma tabela anterior). (...)”.
Correta, portanto, a decisão recorrida no sentido de “o objeto ora examinado
(reconhecimento do direito creditório de R$ 192.990,34, relativo ao código 2362, período de
apuração junho/1997 e sua utilização nas compensações pleiteadas nas DCOMP/Processos
elencados no subitem 10.5) foi, pela ora Recorrente, levado à apreciação do Poder Judiciário”

Nos termos do parágrafo 1o do art. 7o do Anexo II da Portaria no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), a competência para julgamento de recurso está definida pelo
crédito alegado:
Art. 7o Inclui- se na competência das Seções o recurso voluntário interposto contra
decisão de 1a (primeira) instância, em processo administrativo de compensação,
ressarcimento, restituição e reembolso, bem como de reconhecimento de isenção ou de
imunidade tributária.
§ 1o A competência para o julgamento de recurso em processo administrativo de
compensação é definida pelo crédito alegado, inclusive quando houver lançamento de
crédito tributário de matéria que se inclua na especialização de outra Câmara ou Seção.
Aplica-se, portanto, a concomitância o que torna inviável a discussão na esfera
administrativa, conforme disposto na súmula no 1 abaixo transcrita:
Súmula no 1 - Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial
3) CONCLUSÃO
Em face do exposto, não conheço do recurso voluntário

(Assinado digitalmente)
Júnia Roberta Gouveia Sampaio
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.425 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.903432/2011-38

Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital